Tribunal: TJDFT
Processo: 0723553-94.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0723553-94.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WAGNER EDUARDO DE CARVALHO APELADO: CONDOMINIO RURAL MANSOES BELVEDERE GREEN D E S P A C H O Compulsando os autos, observa-se que, embora o Apelante Wagner Eduardo de Carvalho tenha anexado à Apelação o comprovante de pagamento do preparo (ID 46901188), não juntou a respectiva Guia de Custas e Emolumentos – GRU. Desse modo, concedo ao Recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para juntar a guia de recolhimento do preparo, a fim de afastar a deserção. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator